Tribunal: TJSP
Processo: 1500099-59.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500099-59.2020.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante VITOR
WILLIAN CORREA DOURADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento, para fixar o regime aberto e para substituir a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme acima descrito;
devendo ser expedido alvará de soltura clausulado, em seu favor; mantendo-se,
no mais, a respeitável sentença, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-59.2020.8.26.0594 -Voto no 48.068
2
voto número 48.068
Apelação no 1500099-59.2020.8.26.0594
(1500099-59.2020 - 1a V.C. BAURU)
Apelante: VITOR WILLIAN CORREA DOURADO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 221/234),
acrescenta-se que Vitor Willian Correa Dourado foi
condenado a cumprir as penas de três (03) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal,
regime
semiaberto, como incurso no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.
Ele recorreu, mediante termo, à fl. 249, por
intermédio de sua Defensora Pública, que apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 254/278, pleiteando sua
absolvição
por
atipicidade
da
conduta
ou
por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a
redução das penas; a fixação do regime aberto, tendo
em vista sua primariedade e menoridade relativa; e, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 282/287; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 297/312, opinou por seu
desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-59.2020.8.26.0594 -Voto no 48.068
3
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante
se verá.
Com efeito, restou bem demonstrado que o apelante
cometeu um crime de porte ilegal de arma de fogo,
conforme noticiado nos autos. Ao que tudo indica, fora
ele surpreendido por policiais militares, na posse de um
revólver, calibre 38, de numeração suprimida, numa
ocasião em que se encontrava em seu veículo um
Chevrolet/Kadett, sendo o armamento encontrado sob o
banco do motorista, num momento em que se
encontrava sozinho no carro; fato que se dera, após os
agentes públicos terem recebido denúncia anônima a
esse respeito. Diante disso, fora conduzido até a
Delegacia de Polícia, onde restaram elaborados o auto
de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls.
06 e 10/12).
Ele, perante a autoridade policial, admitira os fatos.
Em juízo, ativera-se a negar a autoria delitiva, alegando
que o armamento pertencia a outra pessoa, para o qual
teria dado carona (cf. fls. 09 e 193/195). Todavia, o
quadro probatório o desmente, evidenciando sua
inequívoca culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-59.2020.8.26.0594 -Voto no 48.068
4
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão,
confirmaram a apreensão do revólver de calibre 38,
municiado e de numeração suprimida, na posse do réu;
ocasião em que ele estava sozinho no interior de seu
veículo, tendo, informalmente admitido a posse do
armamento (cf. fls. 07/08 e 193/195). Não se vislumbra
em seus relatos nenhum propósito deliberado de
acusarem o réu de forma leviana e injusta.
A potencialidade lesiva da arma restou demonstrada
pelo laudo pericial, de fls. 79/92, restando evidenciada
sua potencialidade lesiva, bem como a supressão de sua
numeração.
Bem
demonstradas
a
autoria
e
a
materialidade delitiva. O acusado foi preso em flagrante
delito, na posse da arma de fogo. Diante desse contexto,
outro não poderia ser o desfecho, senão o desfavorável.
As penas restaram justas e proporcionais, restando
fixadas no patamar mínimo legal, não merecendo reparo
algum.
Contudo, o regime prisional será alterado para o
aberto, pois o crime em tela não envolvera violência ou
grave ameaça a pessoa, além disso, o réu era menor de
vinte e um anos e primário, inexistindo óbice para a
fixação do regime mais brando. Também, verifica-se
possível a substituição da pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500099-59.2020.8.26.0594 -Voto no 48.068
5
por duas restritivas de direito, com base no artigo 44, do
C.P.. Assim, sua pena corporal ficará substituída por
prestação de serviços à comunidade e pagamento de
dez dias-multa, devendo ser especificadas no Juízo das
Execuções Criminais. Diante disso, há que se expedir
alvará de soltura clausulado para Vitor William Correa
Dourado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento, para
fixar o regime aberto e para substituir a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme
acima descrito; devendo ser expedido alvará de soltura
clausulado, em seu favor; mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR